Tribunal: TJDFT
Processo: 0002615-16.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0002615-16.2008.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado pelo DISTRITO FEDERAL com relação a MARISA HELENA DE FARIA (IDs 17474797 e 17958172), na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado com relação à parte acima mencionada. Oficie-se o eminente Relator da Execução 0009114-50.2007.08.07.0000 sobre a presente homologação, conforme requerido. Após, mantenham-se os autos sobrestados até que a Suprema Corte decida a matéria nele versada, submetida ao rito da repercussão geral. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024